Tribunal: TCU
Processo: 031.985/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11474/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.985/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edilson Jose Paes (XXX.150.259-XX); Helder Camara Malherbi (XXX.593.479-XX); Jefferson Jose Martins (XXX.243.458-XX); Jorio do Rego Barros (XXX.196.087-XX); Jose Helio de Souza (XXX.271.396-XX); Jose Ricardo Pereira (XXX.330.016-XX); Jose Rubens Nascimento da Silva (XXX.900.212-XX); Rafael Jarenko da Cruz (XXX.766.759-XX); Romero Diniz Silva (XXX.952.014-XX); Silvio Roberto Calazans de Macedo (XXX.614.585-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.